Tribunal: TJES
Processo: 5000684-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR NOBRE RODRIGUES

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000684-64.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VICTOR NOBRE RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL COMPLEXA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Victor Nobre Rodrigues contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos do Processo nº 0005187-40.2023.8.08.0048, sob a alegação de excesso de prazo na instrução processual. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 21/9/2023, acusado da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal), cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente em razão do suposto excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz, não se limitando a uma soma aritmética dos prazos processuais.

A instrução processual envolve múltiplos réus e exigiu a expedição de cartas precatórias para a intimação de acusados localizados em outro estado, o que justifica a duração do feito.

A tramitação processual ocorre de forma regular, sem indícios de desídia estatal, e já há data designada para audiência de instrução e julgamento.

A prisão preventiva se mantém necessária diante da gravidade concreta do delito, praticado por grupo armado e com restrição de liberdade das vítimas, evidenciando o periculum libertatis.

O posicionamento do juiz natural do processo, que tem contato direto com os autos e as partes envolvidas, deve ser respeitado à luz do princípio da confiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação estatal.

A necessidade de atos processuais que demandam maior tempo de execução, como cartas precatórias, pode justificar a dilação da instrução criminal.

A gravidade concreta do crime imputado ao réu pode fundamentar a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000684-64.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VICTOR NOBRE RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JO
Ã
O VICTOR NOBRE RODRIGUES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
5
ª VARA CRIMINAL DE

SERRA
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0005187-40.2023.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 21/9/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Emerge da denúncia que, no dia
29 de maio de 2023
, por volta das
22h08m
, em
Jardim Carapina, Serra/ES
, 07 (sete) indivíduos, incluindo os denunciados
João Victor Nobre Rodrigues
,
Fabr
í
cio Moreira Miranda
e
Daniel da Costa Vale Pereira Filho
, abordaram o ônibus da linha
583 (Terminal Carapina x Nova Rosa da Penha)
, na BR-101, próximo ao Pavilhão de Carapina. Armados com pistolas e submetralhadoras, mediante grave ameaça, subtraíram bens como documentos, celulares, cartões e outros pertences dos passageiros, mantendo-os sob restrição de liberdade.

Ressai, ainda, que as investigações apontam o seguinte: A vítima Edlyn reconheceu João Victor Nobre e Daniel da Costa como participantes do roubo. João Victor permaneceu ao seu lado, enquanto Daniel liderava o grupo. A vítima Ana Fábia identificou João Victor, portando uma submetralhadora, e Daniel, que levou sua bolsa. A vítima Marinete reconheceu Fabricio Moreira Miranda como um dos assaltantes, que se sentou ao seu lado. A vítima Valdevania identificou João Victor, que tomou sua bolsa, além de reconhecer Fabricio e Daniel. A vítima Ryck confirmou Daniel como o autor de uma agressão física e reconheceu Fabricio como participante.

Na esfera policial, João Victor confirmou a participação de Fabrício, que portava uma pistola P.40 e agrediu um passageiro, e citou Carlos Eduardo Pereira da Silva como outro participante.

Nesse quadrante, há que se ressaltar que a tese de excesso d
e prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Da consulta do andamento processual do feito, verifica-se que os fatos narrados na denúncia foram praticados em concurso com outros dois acusados, tendo sido necessária a intimação dos outros dois acusados por meio de Carta Precatória, devido a estes se encontrarem em outro Estado da Federação.

Nesse compasso, nota-se que a persecução penal se desenvolveu de forma escorreita, não se constatando, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

À luz de tal cenário, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito e pluralidade de réus.

Digno de nota salientar, outrossim, que, em suas informações, a autoridade coatora informou que fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31/3/2025.

Desta feita, não restam evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou do órgão de persecução no impulsionamento da ação penal.

Assim, ante as peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)